Tribunal: TJSP
Processo: 0019096-50.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019096-50.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILMAR
DA SILVA VIANA e RAFAEL ALMEIDA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
2
Voto no 36.330
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelantes: Gilmar da Silva Viana e Rafael Almeida Pinto
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Apelação interposta em face de
r. decisão (fls. 20/1) proferida pela honrada Juíza de Direito Dr.a Carla
Santos Balestreri, do E. Juízo de Direito do DIPO - Departamento de
Inquéritos Policiais, que indeferiu, neste procedimento que corre em
apartado, pleito de restituição de coisa apreendida, formulado por
Gilmar da Silva Viana e Rafael Almeida Pinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
3
Inconformados com o que ficou decidido,
recorreram tempestivamente os epigrafados (fls. 22). Através de digno
advogado constituído (fls. 15 e 16), pugnam pela restituição da
motocicleta confiscada porquanto “o juízo 'a quo', assim como o insigne
representante do Ministério Público, não foram felizes, em supor que o bem
apreendido não seja do Requerente (obs. do Relator: Rafael) e que poderia ser
proveniente de tráfico de drogas, sendo que o Requerente (obs. do Relator: idem)
nem o indiciado (obs. do Relator: Gilmar), não tem antecedentes criminais por
tráfico de drogas, portanto não dando margem a suposições genéricas e sem
fundamentos legais”. Postula-se, assim, “que o citado veículo, objeto desta,
seja lhe entregue em definitivo (obs. do Relator: a Rafael), exercitando o direito
de propriedade, ou, pelo menos, seja lhe depositado (obs. do Relator: idem), cuja
qualidade deverá perdurar até o termo final da ação penal que flui no juízo de 1o
grau, juízo 'a quo', reformando-se, 'in totum', a decisão recorrida” (razões a fls.
23/30).
Contrarrazões a fls. 37/41. Parecer a fls. 47/9.
É o relatório.
2. Assim sucederam os fatos:
- aos 31 de maio de 2020 Gilmar foi autuado
por tráfico de substância entorpecente porque, segundo o Boletim de
Ocorrência de fls. 04/07, policiais militares efetuavam patrulhamento
rotineiro quando notaram que o increpado, que conduzia a motocicleta
Honda/XRE 300, Placas BYZ-1B09, ao avistar os milicianos, adentrou
em um lava-rápido e passou a conversar com o proprietário do
estabelecimento. Estranhando a atitude adotada pelo irrogado, os
servidores públicos resolveram abordar Gilmar, tendo com ele
encontrado duas mochilas, sendo que no interior de uma delas havia
um saco plástico contendo cocaína. Indagado, o increpado admitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
4
que estava transportando cerca de 110g de cocaína, mas disse que
não informaria “com quem tinha pegado a droga e para onde levaria”. No
bolso de Gilmar também foram encontrados R$ 102,00 em dinheiro.
Por ocasião da Flagrância o irrogado assim se
manifestou: “a motocicleta é sua. Diz que estava parado ao lado do seu veículo
quando chegou a polícia militar e o abordou. A mochila pertence ao interrogando
e no interior desta realmente tinha cocaína. Diz que tem 135 gramas de cocaína e
o entorpecente era para uso próprio. Pagou a quantia de R$ 1.000,00 e recebeu
esse valor da rescisão do seu contrato de trabalho e comprou o entorpecente”
(fls. 03);
- em 02 de junho do ano em curso Gilmar e Rafael
postularam a restituição do veículo (fls. 10/4), tendo o requerimento sido
rechaçado dois dias depois, nos seguintes termos:
“Fls. 76/80: Trata-se de pedido de restituição da
motocicleta
Honda
XRE/300,
ano
2011,
placa
BYZ-1B09,
Chassis
9C2ND0910BR219132, apreendida nas circunstâncias de tempo e local descritas
no boletim de ocorrência no 2421/2020 - 98o Distrito Policial - Jardim Miriam,
formulado por GILMAR DA SILVA VIANA e RAFAEL ALMEIDA PINTO.
Aduzem os requerentes, em apertada síntese, que
RAFAEL ALMEIDA PINTO é o legítimo proprietário do veículo, bem como que
GILMAR DA SILVA VIANA estava apenas levando a motocicleta ao lava-rápido
no momento da apreensão.
Acrescentam que RAFAEL necessita do bem para o
exercício de suas atividades e que a manutenção da apreensão não interessa
mais à investigação.
Pelo exposto, aduzem que presentes os requisitos dos
artigos 118 e 120, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual pleiteiam
a restituição do bem, requerendo, ainda, a isenção de custas de diária de
permanência em pátio e demais valores e taxas relacionados à apreensão.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 81/84).
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
5
do pedido (fl. 88).
É a síntese.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O pedido de restituição não comporta deferimento.
Com efeito, há nos autos indícios que a motocicleta
apreendida tenha sido utilizada na prática do crime de tráfico de drogas, havendo
possibilidade de perdimento do bem em caso de futura eventual condenação
penal, nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal, 61,
caput, e 63, I, ambos da Lei no 11.343/06.
Outrossim, em que pese o alegado na petição de fls.
76/80, o indiciado GILMAR DA SILVA VIANA foi preso em flagrante delito por
tráfico de drogas na posse da motocicleta apreendida e, ainda, afirmou que era o
proprietário do bem (fls. 11 e 26/29).
Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público,
RAFAEL ALMEIDA PINTO juntou apenas o CRLV (fl. 83), não juntando o
certificado de registro do veículo, documento apto a comprovar a propriedade.
Nesse diapasão, não é possível aferir a boa-fé do
requerente RAFAEL ALMEIDA PINTO no curso da fase inquisitiva, tratando-se de
matéria que demanda dilação probatória.
Ainda, há possibilidade de que seja requerida a
produção de prova com relação ao veículo no curso de eventual instrução
criminal. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, INDEFIRO o pedido
de restituição da motocicleta Honda XRE/300, ano 2011, placa BYZ-1B09,
Chassis 9C2ND0910BR219132, nos termos dos artigos 118 e 120, caput, do
Código de Processo Penal” (fls. 20/1);
- aos 10 de junho de 2020 Gilmar foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso II, alínea j,
do Código Penal, nos autos do feito principal (cf. fls. 120 do processo-crime no
1511734-68.2020.8.26.0228, em trâmite perante a E. 8a Vara Criminal Central),
tendo inclusive sido notificado e apresentado defesa prévia (fls. 126/37, idem).
3. Depreende-se da denúncia de fls. 120 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
6
autos principais e das cópias anexadas a fls. 01/10 do presente feito
que o veículo cuja propriedade consta ser de Rafael (cf. documentos
encartados pelos recorrentes a fls. 31/4) foi apreendido por se tratar de
possível instrumento do crime de tráfico de substância entorpecente
que está sendo apurado no bojo do Processo no
1511734-68.2020.8.26.0228, em que figura como réu Gilmar.
Destarte, imperiosa a manutenção do decisum
vergastado, tendo em conta:
i) a inexistência de irregularidade na apreensão
da motocicleta;
ii) sua provável vinculação com a prática do
crime de tráfico de estupefacientes (repise-se: Gilmar conduzia a
motocicleta objeto do presente reclamo no instante em que adotou atitude
suspeita, levando à abordagem policial. Em seu poder foram localizados cerca de
100g de cocaína, que o irrogado preferiu não dizer de quem adquiriu, nem para
quem entregaria);
iii) consoante o artigo 118 do Código de
Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”; os
autos de origem ainda sequer ingressaram na fase de instrução
encetada, do que se infere que o automóvel confiscado continua a
interessar ao deslinde processual;
iv) conforme dispõe o artigo 119 do diploma
adjetivo, as coisas apreendidas “não poderão ser restituídas, mesmo depois
de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a
terceiro de boa-fé”; Rafael não comprovou em momento algum se tratar
de “terceiro de boa-fé”, tendo se limitado a comprovar a propriedade
do veículo, nada asseverando a respeito dos fatos - nota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019096-50.2020.8.26.0050 -Voto no 36.330
7
Rafael não esclareceu o motivo pelo qual Gilmar estava na posse de
sua motocicleta no instante da prática delitiva. Não se deslembre
ainda de que Gilmar asseverou, na Flagrância, ser o proprietário do
veículo (vide fls. 03).
4. Diante do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a r.
decisão guerreada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator